Tribunal: TJDFT
Processo: 0741466-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE FATO REFERENTE À INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 DO STF. CONFIGURAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA. ACORDÃO REFORMADO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Em julgamentos de recursos extraordinários e reclamações, o STF tem consolidado o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. O distinguishing decorre do fato de que a Lei Distrital 6.618/2020 ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, de modo que não houve limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral.
3. Mostra-se cabível reconhecer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o agravo de instrumento interposto.